Tribunal: TJDFT
Processo: 0743803-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743803-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CARVALHO REGO AGRAVADO: LUDIMAR CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ALEX CARVALHO REGO contra decisão de ID 251736766, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de LUDIMAR CARVALHO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora dos aluguéis ou autorização para locação das salas comerciais no 104, 105 e 107, de propriedade do executado, ora agravado. Sustenta o agravante que a medida pleiteada visa a garantir a satisfação de honorários advocatícios, de natureza alimentar, diante da ineficácia de outras tentativas de constrição patrimonial. Argumenta que os imóveis em questão encontram-se desocupados, o que possibilita sua locação sem prejuízo ao agravado, assegurando, assim, a efetividade da execução. Defende que o Código de Processo Civil autoriza a constrição sobre frutos e rendimentos de bens imóveis, especialmente quando se mostra o meio mais eficaz para satisfação do crédito. Ressalta que a legislação permite, inclusive, que o próprio exequente administre o imóvel e celebre contratos de locação em nome do executado, desde que haja prestação de contas periódica. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 486, reconhece a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor apenas quando a renda obtida com a locação é revertida para a subsistência familiar. Nos demais casos, a penhora dos aluguéis é admitida, podendo ser limitada a percentual razoável, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da determinação de arquivamento provisório dos autos, com fixação de prazo prescricional intercorrente até 14/08/2030, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que seja autorizada, de imediato, a penhora dos aluguéis das salas comerciais no 104, 105 e 107, de propriedade do agravado, ou, alternativamente, a autorização para a administração/locação judicial das salas comerciais pelo agravante, e a expedição de mandado de verificação da situação de ocupação dos imóveis e avaliação locatícia de mercado; subsidiariamente, requer que a penhora incida sobre percentual razoável dos valores de locação, de modo a compatibilizar a efetividade com a menor onerosidade ao executado, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 77093585. É o Relatório. Decido. De início, registro que é cediço que a matéria trazida a esta Instância ad quem por meio da interposição de agravo de instrumento deve estar adstrita ao teor da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e, da leitura do decisum objeto do presente recurso não verifiquei qualquer manifestação daquele julgador acerca de eventual pedido de expedição de mandado de verificação e avaliação, motivo pelo qual a suscitação da referida matéria penas neste momento configura inovação recursal e, por conseguinte, não merece conhecimento. Assim, não conheço do pedido de expedição de mandado de verificação e avaliação relativo aos imóveis indicados no presente feito. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos tanto à concessão de efeito suspensivo como à própria antecipação da tutela recursal. Consoante sabido e consabido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Também é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em se tratando de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, o Juízo de primeiro grau indeferiu, em outras oportunidades (ID’s 113269291, 53629028, 55350234 do feito originário), o pedido de autorização para administrar os imóveis indicados nos autos ao fundamento de que, em razão do desmembramento do imóvel constante da matrícula no 17463 (ID 54361594), tal pleito equivale ao pedido de penhora de usufruto em si, que é impenhorável em razão do seu caráter personalíssimo. Entretanto, verifica-se a possibilidade de penhora sobre o exercício do usufruto. Nessa senda, possível a penhora dos valores eventualmente recebidos a título de aluguel pelo agravado, à luz do art. 867 do Código de Processo Civil. Em que pese o disposto, da petição de ID 60245947 corroborada pelo documento de ID 61015252 - Pág. 2 (processo de origem), o próprio agravante informou que a sala 107 foi adjudicada em favor de Eulina Marques de Sousa. Logo, de acordo com informações constantes dos autos, referido imóvel não mais faz parte do patrimônio do recorrido. Em relação às salas 104 e 105, o agravante não se desincumbiu de demonstrar que referidos imóveis ainda estão na posse/propriedade do executado nem que estejam alugados. Veja-se que, no tocante à sala 105, o Juízo a quo assim se manifestou no ID 192512168: “Indefiro o pedido de locação temporária do imóvel de propriedade do executado, por não vislumbrar meios seguros para a medida, notadamente considerando que há múltiplas penhoras sobre o bem cujo andamento sequer se conhece no presente feito.” Também não há se falar em risco de dano de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau já determinou, na decisão de ID 207604974, a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano, em observância ao art. 921, inciso III, §1o do CPC. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator